Tribunal: STF
Processo: ADI 402
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-02
Data de publicação: 1993-08-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Leis 96, de
18.05.90, e 105, de 04.06.90, ambas  do Distrito Federal.
- Declarada  a inconstitucionalidade do inciso I do artigo
2º da Lei 96/90 do Distrito Federal, por ofensa  ao inciso II do
artigo 37 da Constituição Federal, o artigo 1º dessa  Lei não é
inconstitucional, pois se restringirá  aos servidores  trabalhistas,
contratados  por convênio, que, por não terem adquirido estabilidade
em 05.10.88, deverão  submeter-se  a concurso público.
- Os artigos  1º e 5º da Lei 105/90 do Distrito Federal
são inconstitucionais por admitirem, sem concurso público, o
aproveitamento de servidores  federais,  estaduais e municipais nos
órgãos da administração direta, nas autarquias ou nas fundações do
Distrito Federal para os quais foram  requisitados. A exigência  de
concurso público se refere à investidura em cargo ou emprego
público de carreira de cada pessoa jurídica de direito público, não
autorizando o provimento inicial de cargo ou emprego de entidade
política  diversa.
Ação direta de inconstitucionalidade que se julga
procedente em parte, para se declarar a inconstitucionalidade do
inciso I  do artigo 2º da Lei nº 96, de 18.05.90, e dos artigos 1º,
2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 105, de 04.06.90, ambas do Distrito
Federal.